Tribunal: STJ
Processo: 5013418-84.2018.8.13.0701
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892987 - MG (2025/0105179-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HUDSON COBO MICHELI
ADVOGADOS
: EDU HENRIQUE DIAS COSTA - MG064225
MARIA ALICE DIAS COSTA - MG057987
SOC. de ADV
: DIAS COSTA E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: CONSTRIG CONSORCIO TRIANGULINO DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA - MG105347
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES ALMEIDA - MG089929
MARCELLA MONTEIRO VASCONCELOS - MG214422
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52220055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: d4999b65-3d83-44c1-bcd5-47092f367195

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52220055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:47
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: d4999b65-3d83-44c1-bcd5-47092f367195

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2892987 - MG (2025/0105179-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: HUDSON COBO MICHELI
ADVOGADOS
: EDU HENRIQUE DIAS COSTA - MG064225

MARIA ALICE DIAS COSTA - MG057987
SOC. de ADV
: DIAS COSTA E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: CONSTRIG CONSORCIO TRIANGULINO DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ALESSANDRO BATISTA BATELLA - MG105347

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES ALMEIDA - MG089929

MARCELLA MONTEIRO VASCONCELOS - MG214422
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA51970233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:08
Código de Controle do Documento: 95d21188-b6fa-402e-8ee9-b0b924c903e8

5. Agravo não conhecido

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Trata-se de recurso especial que deve ser obstado, de plano, em virtude
da deserção.
A parte recorrente não fez o preparo de forma correta e, devidamente
intimada para regularizar, não foi sanado o vício, configurando-se a
deserção. Isso porque, foi determinada a juntada da guia e comprovante
devidos a este Tribunal e a guia devida ao Superior Tribunal de Justiça,
contudo, a parte juntou somente a guia devida ao Superior Tribunal de
Justiça.
O artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que “A
insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu
advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
Documento eletrônico VDA51970233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:08
Código de Controle do Documento: 95d21188-b6fa-402e-8ee9-b0b924c903e8

SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
PREPARO.
INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO
DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA
DESERÇÃO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 187/STJ.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A parte mesmo após a intimação para sanar o vício apontado
(artigo 1.007, parágrafos 2o e 4o do
, não comprovou o
CPC/2015)
recolhimento do valor para suprir o preparo insuficiente no prazo
concedido, o que atrai a incidência da Súmula n. 187/STJ.
Precedentes.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no
prazo assinado, o recolhimento do preparo na forma devida, o
recurso especial é considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AR Esp n. 2.550.320/SC, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
D Je de
17/6/2024,
) (grifei)
19/6/2024.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação segundo a qual, nos termos da jurisprudência deste STJ, o
não cumprimento do prazo para regularização do preparo leva ao reconhecimento da
deserção.
Notadamente, a parte busca desconsiderar a intimação para que
comprove o pagamento das custas, buscando superar o equívoco nesta comprovação.
Documento eletrônico VDA51970233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:08
Código de Controle do Documento: 95d21188-b6fa-402e-8ee9-b0b924c903e8

Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões
que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
Documento eletrônico VDA51970233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:08
Código de Controle do Documento: 95d21188-b6fa-402e-8ee9-b0b924c903e8

devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:08
Código de Controle do Documento: 95d21188-b6fa-402e-8ee9-b0b924c903e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.892.987 / MG
Número Registro: 2025/0105179-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000205611643005 50134188420188130701
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUDSON COBO MICHELI
ADVOGADOS : EDU HENRIQUE DIAS COSTA - MG064225
MARIA ALICE DIAS COSTA - MG057987
SOC. de
ADV.
DIAS COSTA E PRADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: CONSTRIG CONSORCIO TRIANGULINO DE ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : ALESSANDRO BATISTA BATELLA - MG105347
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES ALMEIDA - MG089929
MARCELLA MONTEIRO VASCONCELOS - MG214422
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52209269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:12
Código de Controle do Documento: 8d9e97c0-d542-4273-9be1-d04f6590b46f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:53:12
Código de Controle do Documento: 8d9e97c0-d542-4273-9be1-d04f6590b46f